Tribunal: TJPA
Processo: 0821432-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821432-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento
interposto por LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0000450-24.2013.8.14.0065 - PJE), que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada
a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal.

III. Razões de decidir

3. O processo executivo fiscal foi concebido como instrumento compacto, rápido, seguro e eficaz para realização da dívida ativa pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula nº 393 de que
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da exceção de pré-executividade como medida excepcional e destinada aos vícios demonstrados de forma incontestável e que dispensam instrução probatória

6.

Considerando que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de erro ou ilegalidade, a Agravante não se desincumbiu de seu ônus processual
, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula nº 393;
STJ - AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0821432-41.2024.8.14.0000 - PJE
) interposto por LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0000450-24.2013.8.14.0065 - PJE), que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Não obstante, embora se verifique não constar no DIEF 2016 o anexo V, que diz respeito tão somente ao preenchimento das informações de vendas de cartões de crédito e débito em conta, persiste a obrigação legal de declaração de informações, conforme se depreende do art. 78 da lei 5.530/89, na condição de obrigação tributária acessória.

Vale salientar que o período de referência das CDAs são de 24/07/2012, isto é, antes da alegada alteração legislativa sustentava pela Excipiente, a qual não revogou a multa, conforme se denota do inciso XIII, do art. 78 da legislação supracitada.

Logo, não há incidência, na hipótese, de nenhuma das situações do art. 106 do CTN

Ante todo o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, e por conseguinte, determino o prosseguimento da execução fiscal
.

Por conseguinte, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, proceder com os atos necessário ao prosseguimento do feito, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada nos processos de execução fiscal. STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21/3/2022. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 24068298), a Agravante alega, em síntese, que o Auto de Infração para aplicação da multa foi lavrado em razão de, no ano de 2009, ter deixado de transmitir a Declaração Sintegra, contudo, afirma que, por meio do artigo 1º, §3º, da Instrução Normativa nº 8 de 16/02/2011, foi formalmente desobrigada de entregar a Declaração Sintegra, nos termos do artigo 389 - C, §2º do RICMS/PA, de forma que deve a multa isolada ser cancelada, com fundamento no artigo 106 do Código Tributário Nacional e juntou precedentes.

Defende ainda que o mesmo ocorreu com a obrigação acessória de transmitir as informações conforme o Anexo V da DIEF e que no manual de 2016 a obrigação desapareceu, conforme orientação da própria SEFA, assim não existe mais infração por ato omissivo, devendo a penalidade ser anulada.

Afirma que, por esse motivo, ocorreu um equívoco do Juízo de primeiro grau em razão da ausência de motivação do ato da autoridade administrativa, o que o torna inconstitucional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso reformar a decisão agravada e julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 24774013), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela sua não intervenção. (Id.
26054210
)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada
a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal.

No presente caso, da análise dos autos, verifica-se que a própria empresa Agravante reconhece que, no momento da lavratura dos autos de infração, deixou de cumprir a legislação, ou seja, não declarou informações ao tempo do fato gerador das multas.

O processo executivo fiscal foi concebido como instrumento compacto, rápido, seguro e eficaz para realização da dívida ativa pública.

Acerca do tema, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da exceção de pré-executividade como medida excepcional e destinada aos vícios demonstrados de forma incontestável e que dispensam instrução probatória, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP. 1. "
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 2. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557 § 2º do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011 – Grifo nosso)

Assim, considerando que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de erro ou ilegalidade, a Agravante não se desincumbiu de seu ônus processual.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026